Tribunal: TJSP
Processo: 0028619-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0028619-42.2020.8.26.0000,
da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente IGOR RODRIGUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028619-42.2020.8.26.0000 -Voto no 15.827
2
Habeas Corpus no: 0028619-42.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante/Paciente: Igor Rodrigues dos Santos
Juíza de primeiro grau: Dra. Ana Helena Rodrigues Mellim
VOTO No: 15.827
HABEAS CORPUS
Pretensão de acelerar análise de
pedido de benefício Descabimento Habeas Corpus que
não é o meio adequado para apressar o andamento processual
Constrangimento ilegal, ademais, não verificado.

ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
em nome próprio por Igor Rodrigues dos Santos, alegando que estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções
Criminais da Comarca de São Paulo (DEECRIM 1a RAJ), consistente em excesso de
prazo para a realização de exame criminológico, destinado a subsidiar a apreciação
do pedido de progressão ao regime semiaberto.
A liminar foi indeferida (fls. 7).
Com as informações prestadas pelo MM. Juiz apontado como
autoridade coatora (fls. 11/16), a douta Procuradoria manifestou-se pelo não
conhecimento da impetração (fls. 18/22).
É o relatório.
2. Cabe inicialmente apontar que não se destina o habeas
corpus a veicular pretensão de apressamento de decisão judicial, nos termos da
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028619-42.2020.8.26.0000 -Voto no 15.827
3
“HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A HONRA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E DO INQUÉRITO
POLICIAL.
PRETENSÃO.
NECESSIDADE
DE
VALORAÇÃO DO ACERVO FÁTICO OU PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE IN CASU. ORDEM DENEGADA.
1. (...)
2. O writ não é o instrumento adequado para o apressamento
de processo ou incidente processual. Sua utilização tem como
escopo salvaguardar a liberdade de locomoção do indivíduo.
3.Ordem denegada” (HC 119.510/SP, rel. Min. Adilson
Vieira Macabu (convocado), 5a T., j. 01/12/2011).
Essa orientação vem sendo seguida por esta E. Câmara:
“HABEAS CORPUS Impetração visando apressamento do
julgamento da apelação IMPOSSIBILIDADE Inviável acelerar
pedido pela via eleita - Pedido não conhecido” (Habeas Corpus
no 0217229-72.2012.8.26.0000, rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, 3a Câmara de Direito Criminal, j. 18/12/2012).
3. Ademais, no caso dos autos, de acordo com as
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, “(...) Este juízo
deferiu a progressão de regime em 19/11/2019, sem a realização do referido exame
(fls. 151/152). Acontece que o Ministério Público recorreu da mencionada decisão, e
o Acórdão proferido nos autos do Agravo de Execução Penal no
0023479-35.2019.8.26.0041 do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu
parcial provimento ao agravo, para cassar a decisão que deferiu a progressão de
regime e determinar a submissão do sentenciado ao exame criminológico
(fls.201/205). Em 04/03/2020, este Juízo determinou o cumprimento do v. Acórdão
com a remoção do sentenciado para o regime fechado e a realização do exame
criminológico. Na data de hoje, este juízo cobrou, com urgência, a remessa do
exame pela unidade prisional” (fls. 11).
Como se vê, ao contrário do sustentado pelo
impetrante/paciente não há desídia ou morosidade a ser atribuída ao Poder Judiciário,
uma vez que a realização do mencionado exame não é ato que possa ser atribuído à
competência da autoridade impetrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028619-42.2020.8.26.0000 -Voto no 15.827
4
Cumpre salientar, ademais, que o avanço da pandemia do
COVID-19 dificultou em muito a realização de expedientes presenciais nas unidades
prisionais, o que poderia causar eventual demora na realização do exame
criminológico.
Sendo assim, não se verifica ilegalidade a sanar pela via do
presente writ.
4. Diante do exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator